Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONTRÁRIO A PRECEDENTE DE TURMA CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Reclamação possui contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial.
2. Concluir que toda e qualquer Reclamação que invoque como paradigmas acórdãos favoráveis à pretensão da parte reclamante, seria converter esse instrumento excepcional de controle jurisdicional em uma nova via recursal. Incabível tal hipótese, mesmo sob o argumento de uniformização da jurisprudência, como sugere a recorrente.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.